Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. MÉRITO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS APONTANDO TERCEIRO COMO PRINCIPAL SUSPEITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO NÃO CUMPRIDO. IN DUBIO PRO REO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação defensiva contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput” da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede preliminar, a nulidade das provas por violação de domicílio e a nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP; (ii) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
III. Razões de decidir:
3. A preliminar de violação de domicílio não comporta acolhimento, pois o ingresso policial foi precedido de investigação fundada em denúncias anônimas e de visualização de drogas do lado externo do imóvel, situado em área de ocupação irregular, sem delimitações físicas, configurando fundadas razões de flagrante de crime permanente, nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
4. Embora comprovada a materialidade do delito, a autoria não foi demonstrada com o grau de certeza exigido para a condenação penal, pois o acusado não foi encontrado no imóvel, as denúncias anônimas anteriores apontavam exclusivamente terceiro como responsável pelo tráfico no endereço e, ainda, apenas uma denúncia, datada de dez dias antes da diligência, mencionou o apelido "LD", sem identificação nominal do acusado e sem qualquer prova independente de que o réu utilizava tal alcunha.
5. O ônus probatório incumbe integralmente à acusação e a dúvida objetiva e concreta sobre a autoria não pode ser resolvida em desfavor do réu, impondo-se a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recurso provido.